Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS CONTRA A MESMA OFENDIDA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente mantido em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e vias de fato, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da alegação defensiva de ausência de risco concreto à ofendida, primariedade, residência fixa, ocupação lícita, desproporcionalidade da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
3. É admissível a prisão preventiva na hipótese em que os fatos imputados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, com descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, para garantia de sua efetividade e preservação da integridade da vítima.
4. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela denúncia já recebida, pelos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, bem como pelos relatos da ofendida e das testemunhas, que apontam, em tese, para o descumprimento das restrições judiciais anteriormente impostas e para a reiteração de condutas agressivas no âmbito da relação íntima de afeto.
5. O periculum libertatis decorre de fundamentos concretos extraídos dos autos, notadamente da notícia de que, mesmo após anterior intervenção estatal e sob a vigência de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, o paciente voltou a adotar comportamento agressivo, com ameaças graves, conteúdo possessivo e prática de vias de fato, revelando risco atual e concreto de reiteração delitiva.
6. A circunstância de ter havido reaproximação consentida entre paciente e vítima não afasta, por si só, a necessidade da custódia, quando os elementos do caso demonstram que o restabelecimento do convívio foi seguido de nova escalada de violência, o que evidencia a insuficiência da tutela anteriormente fixada pelo Estado.
7. A fundamentação da decisão impugnada mostra-se idônea, porquanto assentada em dados individualizados do caso concreto, inclusive na existência de outros registros de violência doméstica envolvendo o paciente e a mesma ofendida, circunstância apta a demonstrar periculosidade concreta e a ineficácia das medidas menos gravosas já experimentadas.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, sobretudo em contexto de violência doméstica reiterada e ameaça séria à integridade física e psíquica da vítima.
9. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que as providências protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para conter a reiteração das condutas violentas, legitimando a conclusão de que medidas alternativas não se mostram adequadas nem proporcionais à contenção do risco evidenciado nos autos.
10. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.